Tribunal: TJSP
Processo: 1014083-19.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELA EM MEMBROS INFERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO - BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELA EM MEMBROS INFERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO - BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA.

Apelação do autor provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273790
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014083-19.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante LUIS
FERNANDO BONELI MACIEL, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014083-19.2015.8.26.0506 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1014083-19.2015.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: LUIS FERNANDO BONELI MACIEL
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 15110
ACIDENTÁRIA

ACIDENTE
TÍPICO

SEQUELA
EM
MEMBROS INFERIORES SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE
CONVERTEU
O
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA
E
DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO
PERICIAL CONCLUSIVO
INCAPACIDADE LABORATIVA
CONSTATADA NEXO CAUSAL COMPROVADO DEMANDA
DE MAIOR ESFORÇO - BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE -
AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À
CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA FIXAÇÃO DOS JUROS DE
MORA
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA

DECRETO
DE
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO SENTENÇA REFORMADA.
Apelação do autor provida.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Luis Fernando
Boneli Maciel, técnico de telecomunicações, 39 anos, em face do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS aduzindo, em síntese, que teve reduzida a sua capacidade laborativa
em razão de acidente típico, ocorrido em 04.04.2013, ocasião em que, no exercício da
atividade profissional, caiu de um dos postes enquanto realizava a manutenção, evento que
resultou em fratura de ambos os pés, cujas sequelas lhe impõem evidente prejuízo
profissional. Postula a concessão de auxílio-acidente.
Devidamente citada para o processo (fls. 31 mandado
juntado em 02.10.2015), a autarquia apresentou contestação, pleiteando a improcedência
do pedido (fls. 32/42).
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 84/90).
A sentença de fls. 103/105 julgou improcedente o pedido
inicial e condenou o vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014083-19.2015.8.26.0506 -Voto no
3
em 10% sobre o valor da causa.
O autor interpôs apelação (fls. 111/116) pleiteando, em
síntese, a reforma do julgado, ao fundamento de que a perícia não abordou completamente
as lesões reclamadas, menosprezando as dores e a limitação dos movimentos decorrentes
do acidente, concluindo pela ausência de redução da capacidade laborativa, diagnóstico
totalmente dissociado do parecer proferido pelo médico que acompanhou o obreiro à época
do evento e, que atestou a presença de sequela definitiva, com perda de movimentos do
segmento atingido, de sorte que o autor atende a todos os requisitos necessários, e,
portanto, faz jus à concessão da benesse pretendida.
Contrarrazões da autarquia às fls.117/121.
Em Sessão realizada aos 29.11.2016, o v.acórdão de
fls.127/131 converteu o julgamento em diligência, para que nova perícia fosse realizada.
Adveio novo laudo (fls.137/141), manifestando-se somente o
autor às fls.149/150.
É o relatório.
Primeiramente, anoto que as críticas lançadas pelo autor a
respeito da prova pericial produzida na origem, foram supridas pela conversão do
julgamento em diligência e renovação da perícia médica.
No caso dos autos, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional, decorrente de acidente típico ocorrido em 04.04.2012, ocasião em que o
autor, atuando como técnico júnior, ao fazer a inspeção da linha de um poste, sofreu queda
de uma altura de mais ou menos quatro metros, que lhe causou lesões em seus dois
calcanhares.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal
com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência de
qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o acidente de trabalho narrado na prefacial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014083-19.2015.8.26.0506 -Voto no
4
notadamente diante da concessão administrativa de auxílio-doença acidentário recebido
pelo autor nos períodos de 20.04.2013 a 08.05.2014 (fls.45/50).
Renovada a prova médica, para melhor análise do quadro
reclamado, o exame físico dos tornozelos direito e esquerdo revelou: “Com cicatrizes
cirúrgicas longitudinais de mais ou menos 7,0 cm, em região lateral, bem consolidadas.
Com discreto edema crônico residual bilateral. Sem sinais flogisticos locais. Com discreta
atrofia muscular. Retro-pé em valgo. Com rigidez da articulação subtalar. Com limitação
funcional em grau médio do tornozelo direito e em grau mínimo do tornozelo esquerdo.
Retro-pé alargado. Com redução do arco plantar medial. Apoio plantígrado normal. Sem
calosidades plantares. Marcha sem auxilio” (fls.140).
Nessa esteira, assentou o perito: “No caso em comento, o
autor foi vitima de um infortúnio laboral que lhe causou fratura em ambos os calcanhares
ao cair em posição vertical de um poste a uma altura de mais ou menos 4 metros.
Socorrido, via CAT, com o diagnostico de fratura bilateral do calcâneo foi de inicio
submetido a tratamento ortopédico não cirúrgico, com o uso de aparelho gessado e
fisioterapia, tendo evoluído para um processo de artrose subtalar (retropé) pós-traumático
e doloroso, em razão do comprometimento das superfícies articulares do calcâneo. Diante
desta complicação pós-traumática optou-se pela cirurgia de artrodese subtalar, na qual se
provoca uma fusão óssea com perda total da mobilidade do retro-pé, para o manejo e
controle da dor no tornozelo. No caso, o autor ostenta uma rigidez articular do retro-pé e
uma limitação funcional em grau médio do tornozelo direito e em grau mínimo do
tornozelo esquerdo, as quais implicam em dano residual suficiente para depreciar de
forma permanente o seu potencial produtivo como técnico de manutenção de linha a cabo,
frente a necessidade reiterada de subir e descer escadas. No caso, as sequelas
acidentárias nos tornozelos não são impeditivas para o exercício de suas funções, mas
demandam a permanente necessidade de maior esforço físico” (fls.141).
Por essa razão, concluiu: “Via de consequência, o déficit
laboral decorrente da redução funcional é do tipo parcial e permanente, sendo passível de
enquadramento, em AA 50%, como preconiza a lei em vigor. CLASSIFICAÇÃO DA
INCAPACIDADE: Incapacidade parcial e permanente (AA 50%)” (fls.141).
Nesse contexto, ainda que a sequela constatada não impeça o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014083-19.2015.8.26.0506 -Voto no
5
autor de exercer a mesma atividade, forçará o trabalhador a um maior esforço na
consecução da atividade habitual e, por essa razão deve ser ele compensado pelo natural
obstáculo que a limitação funcional ocasionou.
O dispêndio de maior esforço para a realização do trabalho é
passível de indenização, nos termos da Legislação. Assim, não há como se negar o direito à
indenização, pois presentes a incapacidade parcial e permanente, assim como o respectivo
nexo causal.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu, no
Recurso Especial Repetitivo (CPC de 1973, art. 543-C) n.o 1.109.591/SC, que é devido o
auxílio-acidente, ainda que a lesão seja mínima, porque a extensão do dano não está
inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do referido benefício.
Como bem ressaltou o Ministro CELSO LIMONGI, no
mencionado recurso:
“(...) e não poderia ser de outro modo, pois como é sabido, a
lesão, além de refletir diretamente na atividade laboral, por
demandar, ainda que mínimo, um maior esforço, extrapola o
âmbito estreito do trabalho para repercutir em todas as demais
áreas da vida do segurado, o que impõe a indenização. (...) Diante
de tudo isso e, ainda, considerando a natureza das normas
previdenciárias a impor uma interpretação pro misero, não vejo
alternativa que não seja o reconhecimento do direito ao auxílio-
acidente também aos casos de lesão mínima”.
Logo, uma vez comprovado pela perícia técnica que as
sequelas do acidente determinam uma incapacidade parcial e permanente, ocasionando
maior esforço para a realização das atividades habitualmente exercidas e, caracterizado o
nexo causal, de rigor a inversão do julgado e o acolhimento do recurso interposto pelo
obreiro, para que se decrete a procedência do pedido inicial, condenando-se a autarquia a
pagar ao autor auxílio-acidente, no valor correspondente a 50% do salário-de-benefício, a
partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, que corresponde ao dia 09.05.2014
(fls.45). Também é devido o abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei n. 8.213/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014083-19.2015.8.26.0506 -Voto no
6
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso nos
períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença, acidentário ou
previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de modo a impedir a
ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na forma
prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas eventuais despesas suportadas e
comprovadas pela parte ex adversa no curso do processo.
Com relação à verba honorária, observo que a definição do
percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da
sentença, já considerada a sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o,
inciso II, e §11, do atual Código de Processo Civil, observados os parâmetros da Súmula
111 do STJ, uma vez que se trata de condenação ilíquida, na qual não se pode aferir na
presente fase processual o quantum devido.
Para direcionar a futura execução, os valores em atraso,
decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E antes
e após a aprovação da conta de liquidação, afastada a aplicação da Taxa Referencial TR,
em razão dos julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da repercussão geral pelo C.
Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a inconstitucionalidade da adoção
do rendimento da caderneta de poupança como critério de atualização monetária dos
débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda
mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir daí,
mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de poupança,
conforme disciplina a Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto em sede da
referida ADI).
Por fim, verifico não se tratar de hipótese de prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014083-19.2015.8.26.0506 -Voto no
7
quinquenal, na medida em que, entre o termo inicial do benefício (09.05.2014) e a data da
propositura da ação (08.05.2015), não transcorreu prazo superior a cinco anos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
do autor, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, nos termos acima
expostos.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator